Tribunal: TJPA
Processo: 0812283-84.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812283-84.2025.8.14.0000

PACIENTE: SAMUEL JONATAS DA SILVA NUNES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0812283-84.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0801178-83.2025.8.14.0009

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: SAMUEL JONATAS DA SILVA NUNES

IMPETRANTE: DR. FRANCISCO VAGNER RODRIGUES MONTEIRO - OAB PA 21.422

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado por Samuel Jonatas da Silva Nunes contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos da Ação Penal nº 0801178-83.2025.8.14.0009, pela suposta prática de violência doméstica contra sua ex-companheira. A impetração sustenta a ilegalidade da custódia, por ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida, pleiteando a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. O pedido liminar foi indeferido, sendo o mérito submetido à apreciação colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se há possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, diante da presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, com base em prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco à ordem pública.

4.

A fundamentação da custódia está devidamente amparada na gravidade concreta dos fatos, demonstrada pela violência física e psicológica contra a vítima, incluindo agressões verbais, lesões corporais, tentativa de estrangulamento e intimidação nas proximidades da delegacia.

5.

A existência de antecedentes por crime da mesma natureza contra a mesma vítima revela risco de reiteração delitiva e denota a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar.

6.

A retratação da vítima quanto às medidas protetivas não obsta a persecução penal nem implica, por si só, a revogação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado.

7.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal local é pacífica no sentido de que condições pessoais favoráveis não afastam, isoladamente, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

8.

A substituição por medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, diante da gravidade concreta do delito, do risco à integridade da vítima e da insuficiência de medidas alternativas para mitigar os riscos processuais identificados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, especialmente diante de violência doméstica com elementos concretos de periculosidade do agente.

2.

A retratação da vítima quanto às medidas protetivas não impede a decretação ou manutenção da custódia cautelar.

3.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando a gravidade concreta dos fatos recomenda a medida extrema.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 310, II, 312, 313, III, e 319; Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, I, 19, § 5º, e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 99.072, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 08.09.2009, DJe 06.11.2009; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020; TJPA, HC nº 0812436-25.2022.8.14.0000, Rel. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 25.10.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0812283-84.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0801178-83.2025.8.14.0009

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: SAMUEL JONATAS DA SILVA NUNES

IMPETRANTE: DR. FRANCISCO VAGNER RODRIGUES MONTEIRO - OAB PA 21.422

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado por
SAMUEL JONATAS DA SILVA NUNES
, com pedido de liminar, contra a prisão preventiva decretada no âmbito da Ação Penal nº 0801178-83.2025.8.14.0009, instaurada para apurar o delito de violência doméstica contra N. C. D. S., sua ex-companheira.

A custódia foi decretada após o flagrante da agressão ocorrida em 26 de março de 2025, com fundamentação em antecedentes criminais do paciente e risco de periculosidade (ID nº 139873285). O Juízo da Vara Criminal de Bragança negou o pedido de revogação desta, determinando o prosseguimento da instrução processual com audiência de instrução designada para 5 de agosto de 2025 (ID nº 145944333).

O impetrante alega que a prisão preventiva é desproporcional, pois o paciente é primário, possui residência fixa e não há elementos que justifiquem a segregação cautelar. Ressalta que a vítima compareceu à Secretaria da Vara para declarar não necessitar de medidas protetivas e requereu a revogação das medidas aplicadas (ID nº 27774422). Alega, ainda, que a decisão decretando a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e viola o princípio da presunção de inocência, além de configurar constrangimento ilegal. Requer a revogação da segregação e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal (CPP).

O Ministério Público, em sua manifestação, sustenta a denegação da ordem.

A Desembargadora Relatora indeferiu a liminar, considerando ausentes os requisitos de plausibilidade jurídica e periculum in mora, conforme fundamentado em decisões anteriores (ID nº 142754959 e 139873285). O habeas corpus foi admitido para análise de mérito, mas o pedido de liminar foi negado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em flagrante no dia 26/03/2025, por supostamente ter praticado o crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, com as disposições do art. 7, I, da Lei n. 11.340/2006 em desfavor de sua companheira.

Sustenta o impetrante constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea na decisão segregatícia, além da possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas, observada a reunião de condições pessoais favoráveis do coacto aptas a restituição de sua liberdade (primário, ocupação lícita e residência fixa).

Ressalta ainda a desproporcionalidade da segregação, considerando que a ofendida teria comparecido em Juízo para solicitar a revogação das medidas decretadas em desfavor do coacto.

Busca liminarmente a revogação da custódia e/ ou sua substituição por cautelares diversas da prisão e, no mérito a confirmação da ordem.

Razão não lhe assiste.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “
periculum libertatis
” e o “
fumus commissi delicti
” onde
não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente
a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...)

Narram os autos que
o custodiado teve uma discussão com sua companheira, e começou a xinga-la
de "vagabunda, caralho, cão, vai te fuder, peste". Que começou a
empurrar
a vítima,
lhe deu um tapa na cara
e chegou a dar
uma mordida em sua boca
.
Apertou seu pescoço e a arremessou em cima da cama.
Após, perseguiu a vítima que compareceu a delegacia.

Alega a vítima que não foi a primeira vez
que sofreu agressões físicas de seu companheiro (Id 139772963 - pág. 12).

Consta exame de corpo de delito
(Id 139772963 -pág. 17), no qual constam as lesões na vítima.

Sabe-se que a prisão cautelar é medida excepcional e, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal, “poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Ainda, “deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 312, §2º).

Por demais, é preciso que o decreto prisional esteja fundamentado em evidente fator de risco, apto a justificar a efetividade da medida. Nesse aspecto, exsurge a necessidade da indicação, fundamentada, do periculum libertatis (perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal, e na aplicação da lei penal. Além disso, é necessário, também, que seja verificada se a situação concreta comporta a decretação da custódia preventiva (CPP, art. 313). No tocante à existência do fumus commissi delicti, isto é a existência de indícios de
materialidade e autoria
do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do IPL. Com efeito, a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação do flagranteado, especialmente
prova testemunhal
, com forte indicativo de autoria, assim presente o “fumus comissi delicti”. Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), onde o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva. Por outro lado, o “periculum libertatis” também se faz presente.

No caso, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria do crime previsto no art. 129, §13º do Código Penal, está consubstanciada nos
depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como no Auto de Exame de Corpo Delito, no qual informa diversas lesões na vítima.

Nesse sentido,
embora o custodiado seja tecnicamente primário, verifico que este responde a procedimento da mesma natureza em face de sua ex-companheira, o que pode denotar uma inclinação do custodiado na prática de ações violentas
(ID. 139797431).

Dessa maneira,
trata-se de agressor contumaz em crimes de violência no âmbito familiar
(art. 313, III, do CPP).

Assim, entendo que continua
necessária a custódia para salvaguarda da ordem pública e a segurança da vítima
. Com efeito, resta devidamente fundamentado o decreto de prisão preventiva, com o reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de autoria, e expressa menção à situação concreta que se caracteriza pela garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de indícios concretos de periculosidade do agente, em razão do modus operandi com que o delito foi, em tese, praticado (STF - HC 99072, Relator(a):

Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 08/09/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-05 PP-01051). De outra forma,
não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente
, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Acrescento que a liberdade do flagranteado coloca em risco a segurança da vítima, uma vez que este demonstrou comportamento agressivo, tendo até mesmo buscado intimidar a vítima nas proximidades da Delegacia de Polícia. Deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV). À vista de todo o exposto e, com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, III, e 315 do CPP,
CONVERTO a segregação flagrância do conduzido
SAMUEL JONATAS DA SILVA NUNES
em PRISÃO PREVENTIVA.

DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

Compulsando os autos, também verifico existir pedido de medida protetiva de urgência em razão de violência doméstica, com fulcro na Lei n. 11.340/06.

Desse modo, no resguardo da integridade física e mental da vítima, NUDIA COELHO DOS SANTOS, determino, ainda, as seguintes medidas, sem prazo determinado:

a) AFASTAMENTO do lar, domicílio ou local de convivência do requerido com a ofendida, sendo autorizado ao agressor de levar consigo exclusivamente seus objetos de uso pessoal (documentos de identificação, roupas, utensílio de higiene);

b) fica o custodiado proibido de manter contato com a vítima e com seus familiares, presencial ou por qualquer meio de comunicação;

c) fica o custodiado proibido de se aproximar da vítima, devendo manter uma distância dela de pelo menos 300 metros;

O descumprimento de tais medidas poderá ensejar a decretação da prisão preventiva do requerido, nos termos do art. 313, IV, do CPP, sem prejuízo da configuração do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06.

(...)” Id. 139873285 [destaquei]

Cumpre ainda destacar que a existência de retratação da ofendida não elide a persecução penal, conforme ressaltou a autoridade coatora na decisão que manteve a segregação do coacto:

“(...)

2. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Concomitante a análise da denúncia, também consta nos autos de que há pedido de revogação da prisão preventiva (ID n. 140393638), em que aponta que a vítima teria comparecido em Juízo e solicitado o término das medidas protetivas, razão pela qual não mais subsistiria o risco ao processo.

Em cota parte à denúncia, o Ministério Público se manifestou desfavorável, apontando que os requisitos da custódia cautelar ainda se fazem presentes no caso em questão.

Pois bem. Se registrou na decisão que decretou a sua prisão preventiva de que
o acusado responde delito semelhante contra a mesma vítima, o que denotaria o risco de reiteração delitiva
em crimes de violência no âmbito familiar (ID n. 139873285).

Nessa toada, vale lembrar que da mesma forma que as medidas protetivas independem da existência de procedimento penais para serem concedidas, conforme estipula o art. 19, §5º, da Lei n. 11.340/2006, também o inverso se faz verdadeiro, na medida em que o objetivo das medidas protetivas é cessar o risco atual a mulher, enquanto que a custódia cautelar foi decretada face a possibilidade de reiteração delitiva já documentada.

Nesse contexto, o pedido de término das medidas protetiva apresentado pela vítima, per si, não apresenta força suficiente que implique a revogação da custódia cautelar, razão pela qual
MANTENHO A CUSTÓDIA

CAUTELAR
.

(...)” Id. 142754959 [destaquei]

Assim, o argumento relacionado a ausência de fundamentação idônea e requisitos autorizadores da medida extrema, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Ademais, de acordo artigo 313, III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de medida preventiva em crimes onde há violência doméstica e familiar, como ocorre no caso em tela.

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais do paciente
, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado pelo Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA 08124362520228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/10/2022)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e
DENEGO
a ordem, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do coacto.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/08/2025